Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745325-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANK GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de dilação do prazo para 30 (trinta) dias para que o agravante apresente os documentos necessários para comprovação do pedido de gratuidade de justiça (Id 77831014). Decorrido, voltem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator